Tribunal: STF
Processo: HC 85314
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERCEAMENTO DE
DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO JUÍZO DEPRECADO: IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM INVERSA DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS: INOCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO POR CRIME NÃO NOTICIADO NA DENÚNCIA, DOSIMETRIA INCORRETA
 DA PENA E NULIDADE DO REGIME DE CUMPRIMENTO: QUESTÕES NÃO
SUSCITADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NEM EXAMINADAS PELO STJ.
NÃO-CONHECIMENTO.
1.      É da jurisprudência desta Corte que a falta de
 intimação da designação de data para a oitiva de testemunhas no
juízo deprecado não afronta o princípio da ampla
defesa.
2.      Improcede o argumento de que as alegações finais foram
oferecidas em ordem inversa, porquanto, embora conste da peça do
Ministério Público a data de 12.12.03, enquanto a da defesa está
datada de 10.12.03, a verdade é que quando esta última foi
protocolizada as alegações do Parquet estavam dos autos.
3.      As
teses relativas a nulidades em virtude de condenação por crime não
descrito na denúncia, dosimetria da pena e regime de cumprimento não
 podem ser examinadas nem pelo STJ nem por esta Corte, visto não
terem sido suscitadas nas instâncias ordinárias.
        Ordem conhecida
em parte e denegada.